Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735318-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA AGRAVADO: GC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA, UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI, CARLOS ROBERTO DA SILVA ABRAHAO D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 18:43:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador